Tribunal: CARF
Processo: 12466.720838/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720838/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.703 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ESCOLARES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/07/2019
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No
11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de
seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários nas operações de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado pela Alfândega do Porto de
Vitória/ES, para lançamento de multa no valor de R$ 25.092,06 tendo em vista a cessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720838/2019-43
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

do nome da pessoa jurídica com vistas no acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários das mercadorias objetos da Declaração de Importação (DI) n°
19/1278757-3, com base no disposto no art. 33 da Lei n° 11.488/2007.
O procedimento especial de fiscalização foi motivado por indícios de ocultação de real
adquirente, pois a DI foi registrada em nome de BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS ESCOLARES EIRELI, doravante denominada BRASIL DISTRIBUIÇÃO, e
nas embalagens de alguns produtos constavam as seguintes informações, dentre outras:
"COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA – EPP QS 07 RUA
800 LOTE 13 GALPÃO 04 ÁGUAS CLARAS – Brasília – CNPJ: 22.517.642/001-03”.
Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação SAPEA no 019/2019,
BRASIL DISTRIBUIÇÃO informou que o responsável pela negociação com o exportador
era o próprio Sócio-gerente, com auxílio do Sr. Marcelo Cavalcante Barros, doravante
denominado Marcelo.
De acordo com o apurado pela fiscalização (fl. 144):
O citado Sr. Marcelo Cavalcante Barros vem a ser sócio administrador da empresa
COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA, aquela mesma cujas
informações constam em etiquetas encontradas em mercadorias relacionadas na DI no
19/1278757-3, e tio do Sr. Caio Lísias Barros dos Santos, proprietário da BRASIL
DISTRIBUIÇÃO, segundo informado em resposta ao Termo de Intimação SAPEA no
019/2019.
Além disso, BRASIL DISTRIBUIÇÃO apresentou telas de e-mails trocados entre
representante do exportador e o sr. Marcelo com cotações de preços de mercadorias,
destacado pela fiscalização o arquivo anexado, denominado “INVOICE FOR
MARCELO.xls”, onde consta a informação “PROFORMA INVOICE” no GH19SC04006,
mesmo número da fatura comercial informado na DI n° 19/1278757-3, porém com
mercadorias que não coincide, em sua totalidade, com as declaradas no despacho
aduaneiro. Frisou a fiscalização que o Sr. Marcelo tem o seguinte endereço de e-mail:
lamasb1003@hotmail.com e curiosamente “LAMASB” é o nome de fantasia da empresa
BRASIL DISTRIBUIÇÃO.
Também consta no relatório fiscal que o endereço de BRASIL DISTRIBUIÇÃO e
COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, são os mesmos, apesar de em
resposta à intimação a impugnante ter esclarecido que “o espaço físico ser dividido em
04 (quatro) galpões, onde cada empresa é ocupante de um galpão”.
Foram encontrados pela fiscalização outras inconsistências, como data do fechamento
do câmbio posterior ao embarque não caracterizar pagamento antecipado, conforme
declarado, e a fatura comercial não conter todas as informações obrigatórias.
Diante do exposto, a fiscalização lavrou auto de infração para aplicação de pena de
perdimento das mercadoria através do Processo Administrativo n° 12466.720836/2019-
5, além do presente auto de infração para lançamento da multa por cessão de nome, os
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007. Conforme consta no Termo de Sujeição Passiva
Solidária de fl. 108, foi imputada à empresa COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
E PAPAELARIA LTDA a solidariedade passiva, nos termos do art. 124 da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
Tendo a contribuinte principal e a solidária tomado ciência em 16/03/2020 (fls. 258 e
259), somente BRASIL DISTRIBUIÇÃO apresentou impugnação em 02/04/2020 (fls. 263
a 274), tendo alegado, em síntese:
1. o equívoco na etiquetagem/rotulagem foi assumido pelo exportador, único responsável
pelo processo produtivo das mercadorias e sua etiquetagem;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

2. o responsável pelas tratativas para a compra e venda internacional agiu na condição
de preposto da impugnante;
3. o Sr. Marcelo auxiliou e prestou consultoria para o titular da Brasil Distribuição, que
é seu sobrinho, utilizando de sua expertise para que a empresa do sobrinho pudesse
alcançar bons resultados na área de comércio exterior e distribuição de mercadorias;
4. foi a própria Brasil Distribuição que conduziu as negociações e contratou a compra e
venda internacional, através do Sr. Marcelo, que atuou na condição de preposto;
5. no caso dos autos, os indícios de cessão de nome são meras conjecturas e a
comprovação desse tipo infracional demanda provas robustas, conforme entendimento
do CARF;
6. a Brasil Distribuição é uma empresa existente, independente e com capacidade
financeira para operar em comércio exterior;
7. a origem dos recursos utilizados na operação autuada advém do resgate de aplicações
e da própria operação da Brasil Distribuição;
8. comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na
operação, a presença de informações de terceira empresa nas etiquetas de alguns
produtos não é motivo suficiente para o perdimento de toda a carga;
Ao final, requer a BRASIL DISTRIBUIÇÃO que o auto de infração seja julgado
totalmente insubsistente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 07-47.209 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/07/2019
CESSÃO
DE
NOME
DA
PESSOA
JURÍDICA.
ACOBERTAMENTO
DE
INTERVENIENTES OU BENEFICIÁRIOS. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os seguintes argumentos: 1) A multa por cessão de
nome pressupõe a ocorrência de interposição fraudulenta comprovada (ausência de prova da
fraude ou simulação); 2) Equívoco na etiquetagem não é prova de interposição fraudulenta
(exportador assumiu o erro, não podendo ser o importador responsabilizado); 3) Que a
negociação com o fornecedor estrangeiro ocorreu em nome da impugnante (a conduta não se
amolda ao tipo infracional); 4) Que os recursos utilizados na operação de importação são
próprios da impugnante (origem, disponibilidade e transferência de recursos comprovada).
É o relatório.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O Recorrente apresenta quatro argumentos com vistas a rebater a manutenção do
crédito tributário pela DRJ em Florianópolis/SC, quais sejam:
1) A multa por cessão de nome pressupõe a ocorrência de interposição fraudulenta
comprovada (ausência de prova da fraude ou simulação);
2) Equívoco na etiquetagem não é prova de interposição fraudulenta (exportador
assumiu o erro, não podendo ser o importador responsabilizado);
3) Que a negociação com o fornecedor estrangeiro ocorreu em nome da
impugnante (a conduta não se amolda ao tipo infracional);
4) Que os recursos utilizados na operação de importação são próprios da
impugnante (origem, disponibilidade e transferência de recursos comprovada).
Antes do enfrentamento dos argumentos acima reproduzidos na análise do caso
concreto, relevante destacar o que consta da legislação aduaneira no que concerne a interposição
fraudulenta.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente condenada
pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras práticas
ilícitas, as empresas podem intentar em:
(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
A legislação aduaneira tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é necessário
que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação legal contida
no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a interposição,
aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o ônus probatório
recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios suficientes para atestar
a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
Retomando o caso concreto, a Recorrente argumenta que o presente caso se trata
de hipótese de interposição fraudulenta comprovada e que o acórdão recorrido não enfrentou
seus fundamentos que desafiaram os supostos indícios levantados pela fiscalização, afirmando
que não há provas da cessão do nome e nem da interposição fraudulenta.
Destaca que a etiquetagem procedida pelo fornecedor estrangeiro está fora da sua
gerência e que o equívoco cometido foi assumido pelo mesmo através de declaração (em notário
público e consularizada, segundo a Recorrente) apresentada conforme reprodução constante do
Recurso Voluntário e documentos constantes das e-fls. 333 e 334. Rebate ainda os argumentos
da decisão recorrida de que a “rotulagem seria feita justamente identificando a empresa cujo
sócio administrador é pessoa que negociava em nome da impugnante”, contudo reforça que o Sr.
Marcelo negociou em nome da Recorrente atuando como preposto. Afirma ainda que um erro de
rotulagem não deve ser suficiente para fundamentar a multa por cessão de nome, sob pena de
violação do princípio da proporcionalidade.
Reforça ainda que a negociação das mercadorias pelo Sr. Marcelo não é suficiente
para comprovar a cessão do nome. O auxílio do Sr. Marcelo prestando consultoria para o titular
da Brasil Distribuição (que é seu sobrinho) não pode ser caracterizado como cessão de nome,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

que o mesmo usou sua expertise para auxiliar o sobrinho na condução dos negócios de sua
empresa, e que o acórdão recorrido não arbitra ilegalidade na outorga de mandato para
negociação. Nesta linha, também não há ilegalidade na utilização pelo Sr. Marcelo de e-mail da
própria empresa Brasil Distribuição para realizar negócios para a empresa, atuando em nome da
empresa e não em nome de terceiros, destacando que os recursos utilizados na negociação
foram/são da própria Recorrente. Portanto, não cabe a acusação de ocorrência de interposição
fraudulenta comprovada com a apresentação de indícios, o que deveria ter ocorrido é a
demonstração da fraude por meio de provas robustas, vedadas meras conjecturas.
A Recorrente destaca ainda que no relatório fiscal consta que a Recorrente não
teria comprovado a origem dos recursos dispendidos na aquisição das mercadorias. Ao contrário,
na impugnação a recorrente comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, caracterizando total independência e capacidade financeira. Entretanto, o acórdão
recorrido afirma que os referidos documentos somente poderiam comprovar a disponibilidade
dos recursos no momento da operação. Para tanto, reapresenta a verificação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados no fechamento do câmbio e no pagamento
dos tributos aduaneiros conforme “print” de telas de extratos no corpo do Recurso Voluntário.
Em relação a estes mesmos argumentos apresentados por ocasião da impugnação,
a decisão recorrida refutou todos os pontos da defesa. Considerando que o Sr. Marcelo atuava
como preposto da empresa, a decisão de primeira instância entendeu que a rotulagem das
mercadorias em nome da COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPAELARIA LTDA
confirma que a Recorrente cedeu seu nome para a realização das operações de comércio exterior,
acobertando o real adquirente, robustecido pelo uso do e-mail lamasb1003@hotmail.com cujo
LAMASB é o nome fantasia da BRASIL DISTRIBUIÇÃO. No que concerne a origem e
disponibilidade de recursos, afirmou que a alegação não pode ser acolhida visto que somente
poderia comprovar a disponibilidade no momento da operação. Acrescentou ainda que tais fatos
não são meras conjecturas e apresentou diversos conceitos de provas segundo Marcos Vinicius
Neder de Lima, Suzy Gomes Hoffmann, Tércio Sampaio Ferraz Júnior e Maria Rita Ferragut nos
quais, nesta linha de entendimento, concluiu o seguinte:
“No presente caso, algumas constatações trazidas pela fiscalização, apesar de
isoladamente não serem suficientes para provar a cessão do nome, pois podem ser
consideradas indícios, analisadas em conjunto há de se concluir que eles são
homogêneos e conduzem a um mesmo resultado, evidenciando uma convicção segura”.
Com a devida vênia e respeito ao I. Julgador de primeira instância, não concordo
com suas conclusões.
De fato há informações de que a empresa BRASIL DISTRIBUIÇÃO poderia não
ser efetivamente a importadora de alguns produtos em virtude de os mesmos estarem etiquetados
em nome da empresa COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA EPP
(doravante denominada COMERCIAL). Entretanto, repare que no próprio Relatório Fiscal a
autoridade aduaneira constata que as etiquetas em nome da COMERCIAL somente ocorreu em
“alguns produtos”, e não em sua totalidade. Ou seja, entendo ser possível ter ocorrido erro na
etiquetagem, tal qual mencionado na defesa, considerando presumivelmente válidos os
documentos juntados às e-fls. 333 e 334. Neste ponto entendo que não há que se caracterizar a
cessão de nome e dano ao erário em virtude de erro na etiquetagem de alguns produtos.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

A Recorrente ainda afirma que não há que se falar em conduta que se amolde ao
tipo infracional quando a negociação efetivamente ocorreu entre ela e o fornecedor, não cabendo
o enquadramento apresentado pela fiscalização pelo simples fato de o Sr. Marcelo como
preposto ter negociado via e-mail da empresa (BRASIL DISTRIBUIÇÃO). Também concordo
com a Recorrente que não há nenhuma ilegalidade nesta negociação. Apesar de o Sr. Marcelo
negociar pela Recorrente, o mesmo utiliza o e-mail lamasb1003@hotmail.com, pertencente a própria
Recorrente. Portanto, não vislumbro nenhum impedimento para ocorrência deste procedimento.
Entretanto, a fiscalização aprofunda a análise deste tópico verificando a consistência dos
documentos que serviram de base para a Declaração de Importação tais como a “PROFORMA
INVOICE” no GH19SC04006 emitida em 05/06/2019, após a data registrada no BL no
GZ19050094 como emitido em 02/06/2019. Isto porque se considera ocorrido o embarque na
mesma data que consta do conhecimento de carga conforme estabelecido no art. 708 do
Regulamento Aduaneiro. Portanto, incompatível apresentar uma fatura proforma com data de
emissão posterior ao embarque. Apesar de procedente está constatação apontada pela
fiscalização, entendo que não pode ser aproveitado como provas de interposição fraudulenta que
venha a caracterizar a cessão de nome por parte da Recorrente.
Adentrando nos argumentos relacionados a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados na aquisição dos produtos, a Recorrente afirma haver total
independência e efetiva capacidade financeira para realização da operação. Reforça que utilizou
recursos próprios para contratar câmbio e pagar os impostos devidos. Vejamos o que a
fiscalização apurou e o que a Recorrente apresenta a seu favor.
A fiscalização reproduz no Relatório Fiscal cópia do contrato de câmbio Travelex
Bank no 209419973 firmado em 19/06/2019 no valor de US$25.330,04 com taxa cambial de
3,859, perfazendo um valor em moeda nacional de R$97.748,62 para liquidação em 21/06/2019
na modalidade de transação “ANTECIPADO” referente ao GH19SC04006 cuja data de
embarque é de 19/06/2019. Diante destes dados concluiu que há diversas informações
contraditórias, especialmente aquelas relacionadas ao valor, que não acoberta toda a operação,
não há como ser caracterizado como “antecipado” tendo em vista que as mercadorias já tinham
sido exportadas em 02/06/2019 e se encontravam em trânsito na data do câmbio. Além deste
fato, a fiscalização relatou que não foram cumpridas as exigências de apresentação de
documentos contábeis e bancários que demonstrassem a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos.
Já a Recorrente apresenta as seguintes informações relacionadas ao câmbio e ao
pagamento de tributos aduaneiros:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

Analisando este ponto, verifico que assiste razão à Fiscalização. Repare
inicialmente que de fato há uma grande inconsistência entre a informação relacionada ao “Bill of
Land” BL no GZ19050094 apresentado com data de 02/06/2019 (data de embarque) e as
informações concernentes ao contrato de câmbio que foi assinado na modalidade antecipado e
cuja data de emissão foi 19/06/2019 com previsão de embarque de 19/07/2019.
Aprofundando a análise da origem, disponibilidade e transferência dos recursos, a
Recorrente afirma que restou comprovada a existência de saldo em conta corrente em
21/06/2019 com a transferência na mesma data de R$97.900,00. Na minha interpretação não há
comprovação alguma de que houve pagamento (adiantamento, conforme consta do contrato de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

câmbio) dos produtos constantes do citado BL. Isto porque, apesar de valores semelhantes, não
há coincidência dos mesmos com a citada transferência, além de os valores do PROFORMA
INVOICE, do INVOICE e do PACKING LIST juntados não serem compatíveis com o constante
da DI. Destaque-se ainda que na DI registrada em 16/07/2019, o valor de tributos recolhidos não
conferem com aqueles informados no Recurso Voluntário (“transferência resta comprovada com
a transferência de valores à conta do despachante aduaneiro, para pagamento de tributos e
demais despesas da operação”). Ou seja, na DI registrada em 16/07/2019 os tributos já estavam
pagos e na mesma data houve uma transferência para a conta da despachante aduaneira Giuliana
da Silva Ab. Mais uma inconsistência detectada no que concerne ao despachante aduaneiro, na
DI consta como representante legal o Sr. Jeankarlo Spanhol Dutra, e a transferência foi realizada
para a conta de Giuliana da Silva Ab. Por derradeiro, na cópia de páginas do Livro Diário
apresentado (e-fls. 301 e 302), há um suposto lançamento de R$97.900,00 com a indicação no
histórico de “Débitos a Identificar”. Ou seja, não há como socorrer o contribuinte os registros
contábeis apresentados. Portanto, diante de todas essas informações desencontradas, entendo que
não restou demonstrada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos pela Recorrente
na aquisição dos produtos constantes da DI no 19/1278757-3 de 16/07/2019 objeto da presente
análise.
Independente da interpretação deste relator em relação à origem, disponibilidade e
transferência dos recursos constante dos autos, a fiscalização assim dispôs no seu Relatório
Fiscal:
O importador apresentou comprovantes bancários que, em tese, demonstram a existência
de recursos suficientes para cobrir os gastos com pagamento de tributos correspondentes
à importação das mercadorias relacionadas na DI no 19/1278757-3 e anteriormente para
transferência de recursos correspondentes ao contrato de câmbio no 209419973 (quando
as mercadorias estavam em trânsito da China para o Brasil, lembre-se). Então das três
condições para as quais a fiscalização aduaneira solicitou comprovação, o importador
deve alegar que os extratos bancários acobertam duas dessas condições (disponibilidade
e transferência de recursos). Ocorre que a legislação relacionada ao comércio exterior
deixa claro que há que se comprovar cumulativamente as três condições (origem,
disponibilidade e transferência de recursos), dessa forma não se pode dissociar os três
requisitos, por formarem uma sequência muito lógica. Não basta ter a disponibilidade e
efetuar a transferência. Essencial, pela ordem natural, que se comprove a origem dos
recursos necessários para cobertura da operação de importação. A origem dos recursos
demonstra que o importador possui condições de suportar os dispêndios financeiros,
utilizando capital próprio ou, alternativamente, captado de terceiros, p. ex., através de
empréstimos bancários, mas que seja obrigação da pessoa jurídica importadora.
Para isso, é imprescindível que sejam apresentados os lançamentos contábeis que
demonstrem de onde provêm os recursos de caixa alegadamente utilizados para cobrir
a operação de importação. Como já exposto anteriormente, intimado, o importador
ignorou a solicitação da fiscalização aduaneira e simplesmente não apresentou
elementos comprobatórios contábeis (p.ex., livros diário e razão) da origem de
recursos. Tal comportamento leva a fiscalização aduaneira a firmar convicção de que o
importador não tem condições de comprovar a origem dos recursos necessários para
cobrir a operação de importação em análise, desembocando na conclusão na
presunção de interposição fraudulenta, como disposto no art. 23, caput, Inciso V e § 2o,
do Decreto-lei no 1.455/76, transcritos a seguir:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)”
Vê-se que a presunção de interposição fraudulenta relaciona condições sequenciais e
vinculadas. Resta claro que a não comprovação de qualquer uma das condições leva à
citada presunção. Todas as condições têm que ser atendidas, mas pode-se dizer que a
origem dos recursos é o estágio “mais importante”, pois a partir daí é que é possível
alcançar as demais etapas do processo. Pois bem, justamente a condição “mais
importante”, o nascedouro dos recursos financeiros, não foi comprovada pelo
importador.
A legislação permite exceção ao ônus da prova da fiscalização na hipótese de
interposição fraudulenta, que é presumida caso não sejam comprovados a origem
(lícita), disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
O uso da presunção legal de interposição tem natureza exclusivamente procedimental, ou
seja, sua utilização limita-se à instrução da ação fiscal, auxiliando o enquadramento do
fato à norma.
Entretanto, apesar de a fiscalização ter utilizado estes fundamentos no Relatório
Fiscal, o fundamento utilizado no corpo do auto de infração foi especificamente aquele previsto
no art. 33 da Lei no 11.488/2007, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista nocaputdeste artigo não se aplica o disposto noart.
81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Observe o que consta do fundamento do auto de infração:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

Ou seja, a penalidade aplicada está relacionada à Cessão do Nome, portanto
entendo necessária a comprovação por parte da fiscalização de que houve um efetivo
acobertamento do real interveniente ou beneficiário e que o acobertante seja pessoa jurídica em
operação de comércio exterior.
A infração prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 difere daquela constante do
artigo 23, V do Decreto-lei no 1.455/1976 e art. 689, XXII, do Decreto 6759/2009, na qual é
apenada com perdimento da mercadoria e que se pune a conduta praticada pelo indivíduo, que
oculta o sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, por dano ao Erário.
Portanto, apesar de a fiscalização ter procedido corretamente a identificação de
deficiência por parte da Recorrente no que concerne a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos para a aquisição dos produtos objeto da presente análise, entendo que a mesma não
pode ser enquadrada no fundamento utilizado no auto de infração (art. 33 da Lei no 11.488/07).
Isoladamente, a inconsistência da origem, disponibilidade e transferência de recursos somente
poderia ter sido enquadrada como interposição fraudulenta presumida prevista no § 2o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455/1976.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.703 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720838/2019-43

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 352
DF CARF MF
Original